Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIAS INDICADAS – PRETENSÃO À PERMANÊNCIA DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS QUE JÁ ACOMPANHAM O RECORRIDO – NÃO ACOLHIMENTO – POSSILIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDICIPLINAR INAUGURADA PELA AGRAVANTE ONDE DISPÕE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ACOMPANHAR O DESEMVOLVIMENTO DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Embora inicialmente tenha sido deferida liminar em favor do Agravado pelo Juízo de origem determinando o tratamento fora da rede credenciada, posteriormente, foi inaugurado a Unidade Multidisciplinar pela Agravante na qual disponibiliza todos os profissionais capacitados para atendimento do Agravado.
Considerando que a Unidade Multidisciplinar inaugurada pela Agravante já dispõe de profissionais capacitados para acompanhamento do desenvolvimento do Agravado, tal situação implica reconhecer que não há impossibilidade para que o tratamento seja realizado na referida Unidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1004556-11.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PRÁTICAS ABUSIVAS, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATORA:
DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), D. F. F. - CPF: 100.903.051-59 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERRAREZ - CPF: 620.927.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIAS INDICADAS – PRETENSÃO À PERMANÊNCIA DO TRATAMENTO COM PROFISSIONAIS QUE JÁ ACOMPANHAM O RECORRIDO – NÃO ACOLHIMENTO – POSSILIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDICIPLINAR INAUGURADA PELA AGRAVANTE ONDE DISPÕE DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA ACOMPANHAR O DESEMVOLVIMENTO DO AGRAVADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Embora inicialmente tenha sido deferida liminar em favor do Agravado pelo Juízo de origem determinando o tratamento fora da rede credenciada, posteriormente, foi inaugurado a Unidade Multidisciplinar pela Agravante na qual disponibiliza todos os profissionais capacitados para atendimento do Agravado.

Considerando que a Unidade Multidisciplinar inaugurada pela Agravante já dispõe de profissionais capacitados para acompanhamento do desenvolvimento do Agravado, tal situação implica reconhecer que
não há
impossibilidade para que o tratamento seja realizado na referida Unidade.

R

E

L

AT

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalhos Médicos
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais deferiu pedido formulado pelo Agravado para continuar o tratamento por profissionais que já acompanham, sustentando a Agravante que houve aditamento à antecipação de tutela sem ofertar prazo para manifestar sua concordância na forma do artigo 329, II do CPC.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o Agravado, menor impúbere, atualmente com 08 (oito) anos de idade é beneficiário do plano de saúde n. 0568575000027106 desde 14/07/2016.

Assevera que o Agravado informa nos Autos que foi diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista - TEA – (CID 10 F.84), demandando acompanhamento multidisciplinar consistente em Psicologia ABA (20h semanais), Fonoaudiologia
Bobath
(2 sessões semanais – 1h cada), Terapia Ocupacional com Integração Sensorial/Ayres (2 sessões semanais – 1h cada) e Fisioterapia
Bobath
(2 sessões semanais - 2h cada), que requereu fornecimento de terapias que foram negadas na época, no entanto, ajuizou a demanda e obteve judicialmente o custeio do tratamento.

Afirmou que o tratamento com os profissionais que o acompanha é mais vantajoso para o progresso de sua reabilitação.

Assevera a Agravante que, no entanto, não há qualquer embasamento legal ou científico para realização das terapias com os mesmos profissionais, no entanto, o Juízo
a quo
deferiu aditamento da liminar antes concedida, sem intimar a Agravante, determinando o fornecimento de todos os tratamentos pleiteados pelo beneficiário.

Sustenta ser nula a decisão agravada diante da impossibilidade de aditamento da medida liminar sem intimação da Agravante para manifestação, ocorrendo violação ao Princípio do Devido Processo Legal.

Verbera que, inicialmente, o tratamento ao qual a Agravante foi obrigada a custear é referente a Psicologia ABA, Fonoaudiologia
Bobath
, Terapia Ocupacional Ayres/Integração Sensorial e Fisioterapia
Bobath
.

Assevera que passados alguns meses desde o deferimento da liminar a parte Agravada noticiou nos Autos o descumprimento da referida medida, embora a Agravante disponibilizou o tratamento conforme prescrição médica em clínica particular, contudo, o Agravado narra que o local da prestação do serviço foi alterado
passando a ser oferecido na Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais da Unimed Cuiabá.

Alega que o Agravado pretende manter o tratamento fora da rede credenciada, tendo apresentado Laudo Médico constando que
o mesmo
tem vínculo com os profissionais que o acompanham e qualquer alteração poderá ensejar descontinuidade do tratamento e uma piora do seu quadro clínico.

Assevera que o atendimento fora da rede credenciada não encontra guarida na causa de pedir e pedido da demanda, tratando-se de matéria distinta do processo, sendo que a decisão deve ocorrer nos limites em que foi pleiteada.

Afirma que a matéria referente a licitude da migração dos serviços prestados pela Operadora de uma clínica particular para outra pertencente a rede credenciada deve ser discutida em processo distinto tratando-se de verdadeiro aditamento da demanda.

Verbera que a obrigação imposta para a Operadora de manter o tratamento fora da rede credenciada de livre escolha do beneficiário não está consubstanciado no título executivo provisório, não havendo falar em descumprimento de decisão
judicial, e
que a decisão excedeu os limites da lide em ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Alega que não há probabilidade do direito do Agravado, sendo que na época do deferimento da liminar, a Unimed contratou profissionais fora da sua rede credenciada porque não haviam profissionais em sua rede, no entanto, a Agravante construiu e inaugurou espaço com 22 consultório para terapias diversas e equipes multidisciplinar, de forma que está sendo ofertado o tratamento de TEA no Estado de Mato Grosso com profissionais dotados de ampla capacitação técnica, sendo todos os atendimentos realizados no mesmo local.

Alega inexistência de vínculo terapêutico, argumentando ser corriqueira a alteração dos profissionais assistentes sem prejuízos de estagnação e imutabilidade do tratamento, não havendo falar em piora do quadro do Agravado na forma de Laudo Médico apresentado.

Assevera que a decisão causará danos graves à Agravante decorrentes de prejuízos financeiros não ressarcidos, havendo necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso.

Não há contrarrazões conforme se vê no ID 208531693.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. D
R
A
. ELIANA
CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Se
nhor Presidente,

Peço a palavra para modificar o parecer ministerial emitido nos autos
, que opinou pelo desprovimento, para emitir parecer oral pelo provimento do recurso.

O
s pais querem que o tratamento

da criança

seja feito com
determinado

profissional, em uma clínica particular. No entanto, a UNIMED
possui
condições de ofertar o mesmo tratamento
,
em uma clínica especializada
,
inaugur
ada
recentemente, e por sinal, tive o cuidado de
conhecê-la,
é bonita e muito bem equipada.

Por isso, retific
o
o parecer
escrito,
para garantir que esta criança não interrompa o tratamento
, mas
faça o tratamento na nova
C
línica da UNIMED,
inaugurada
recentemente
.

Registro que m
eus colegas sempre se posicionam para que não
se
modifique o tratamento,
mas
novamente, pela segunda ou terceira vez, nesta mesma
e. C
âmara, retifico
o parecer
,
porque entendo que a UNIMED, possui
condições de oferecer esse tratamento
aos menores
, às vezes até melhor que a clínica particular em que a criança está sendo tratada.

Com essas considerações, opino pelo
provimento
do recurso.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, no presente recurso, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, pelo que se verifica a Agravante se insurge com relação a decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, deferiu pedido formulado pelo Recorrido para que ocorra a manutenção de seu tratamento com profissionais que já o acompanham em atendimento ao Laudo Médico apresentado pelo Agravado.

Sustenta a Agravante que ocorreu aditamento da liminar sem que tenha sido intimada para manifestação em ofensa ao contraditório
e a ampla defesa, ademais,
a Agravante possui profissionais em sua rede credenciada capacitados para a realização do tratamento do Agravado, não havendo embasamento legal ou científico para que permaneça realizando o tratamento fora de sua rede credenciada.

Constata-se que o Agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA – (CID 10 F.84), sendo indicado acompanhamento multidisciplinar consistente em Psicologia ABA (20h semanais), Fonoaudiologia
Bobath
(2 sessões semanais – 1h cada), Terapia Ocupacional com Integração Sensorial/Ayres (2 sessões semanais – 1h cada) e Fisioterapia
Bobath
(2 sessões semanais - 2h cada), sendo que requereu fornecimento de terapias que foram negadas na época, no entanto ajuizou a demanda e obteve judicialmente o custeio de todas as terapias.

Verifica-se que diante do deferimento de liminar em favor do Agravado a Agravante manteve o custeio do referido tratamento inicialmente
fora da rede credenciada, no entanto, posteriormente,
conforme noticiado houve alteração do local da prestação do serviço para que o tratamento ocorra na rede credenciada
.

O Agravado apresentou Laudo Médico que sustenta a necessidade de continuidade do tratamento com os profissionais que já acompanham, sobrevindo a decisão agravada que concedeu tutela incidental determinando que a Agravante restabeleça em 48 horas tratamento com os profissionais que já acompanham o Agravado
.

Como se verifica, a
Agravante afirma
que o Juízo de origem teria concedido aditamento da liminar antes deferida, sem a
sua intimação
para manifestar sobre a petição apresentada pelo Agravado no curso da demanda, deferindo a manutenção do tratamento fora da rede credenciada.

Apesar das alegações da Agravante cumpre anotar que diante dos novos fatos ocorridos, (alteração do lugar do tratamento),
Agravado
pleiteou incidentalmente para que seja mantido o tratamento na forma como já estava sendo realizado e houve acolhimento desta pretensão pelo Juízo de origem
.

Dessa forma diante da urgência e do perigo do perecimento do direito invocado pelo Agravado o Juízo proferiu a decisão recorrida situação pelo menos a princípio admissível, já que as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações e estejam presentes os requisitos inexistindo preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos.

Outrossim, no pertinente a alegação de que o tratamento deve ocorrer em sua rede credenciada, uma vez que inaugurou espaço destinado a tal finalidade, com profissionais capacitados, tenho assiste razão a Agravante e a decisão merece ser reformada neste ponto.

Pelo que se constata a Agravante vem oferecendo equipe técnica e com experiência clínica para o atendimento de seus beneficiários, cujo espaço oferece terapia, musicoterapia, jardim sensorial, casa terapêutica, psicóloga e
outros profissionais aptos ao atendimento do Agravado.

Ademais, o
Agravado foi
previamente notificado sobre a criação do espaço e atendimento disponível a seus beneficiários, inclusive, facultando prazo para a migração dos profissionais e clínicas.

Nesse contexto, pelo que se verifica a Agravante não se recusa a fornecer o acompanhamento da parte Agravada por profissionais capacitados na forma indicada pelo médico
,
no entanto, pretende que seja realizado na sua Unidade Multidisciplinar inaugurada em que dispõe de profissionais capacitados para acompanhamento do desenvolvimento do Agravado de forma que a meu ver, a despeito dos argumentos elencados pelo Recorrido implica reconhecer que não se vislumbra impossibilidade para que o tratamento seja realizado na referida Unidade inaugurada pela Agravante.

Portanto tendo em vista que a Agravada já possui Centro Especializado no tratamento em questão, como já mencionado, é razoável que o tratamento ocorra na mencionada
Unidade
e
apenas para hipótese de não existir profissionais capacitados na forma indicada poderá ocorrer em clínica não credenciada
ou fora da Unidade Multidisciplinar.

Assim, a princípio, não verifico a probabilidade do direito ou o perigo de dano sustentado pelo Agravado, já que não há obstáculo para dar continuidade ao tratamento na Unidade
Multidiciplinar
inaugurada pela Agravada tendo em vista que a Agravante disponibiliza os profissionais capacitados para acompanhar o desenvolvimento do Agravado.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida determinando que o tratamento do Agravado ocorra na unidade multidisciplinar inaugurada pela Agravante.

É o voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da Sessão:
Cuiabá-
MT
,
29/05/2024